Tribunal: TJES
Processo: 0006342-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006342-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO COSTA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
LEI MARIA DA PENHA.

AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO C
ÓDIGO
P
ENAL
. DESVALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
N
ão obstante os argumentos
da defesa,
d
a análise das circunstâncias fáticas,
do
s
Boleti
ns
Unificado
s
nº
38525949

(fls.
09/1
0
)
e

nº
3851931
(fls. 1
1
/
12
)
,

da decisão
que
concede
u

a m
edida
p
rotetiva de
u
rgência
(fl
s
.
13/15
)
,
da
s
Ata
s
Notaria
is
(fls. 18/24
e
fls.
31/43
),
d
as
de
clarações

prestad
a
s pela vítima
(fls.
16/17
)
e
pelas
testemunhas (fls. 58/58-v,
fls.
62/62-v,
fls.
67/67-v
e
fls.

76/77)
na esfera policial,
além d
a prova oral produzida em
juízo
,
verifica
-se que autoria e materialidade
restaram

comprovadas,
à saciedade,
em relação
ao crime
de
descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva.

2. A
palavra da vítima
no
s crimes
praticados no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha
possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com
as prova
s
dos
autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade. (
STJ,
AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROG
É
RIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021
)

3.
A

“
valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”,
o que não se deu no caso em julgamento, ha
v
endo
importante
divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a (in)capacidade técnica do
juiz
em valorar a personalidade,
por se tratar de elemento de difícil identificação e delimitação, “
cujo
conceito
pertence mais ao campo da psicologia
e psiquiatria”.

4. Pena-base redimensionada.

5
.
A
suspensão condicional da pena
concedida

ao réu

condenad
o
à
pena privativa de liberdade de
08 meses
, em regime aberto, se mostra mais gravosa
que o cumprimento da própria reprimenda
, afigurando-se
um
contrassenso impor ao indivíduo um benefício que lhe será prejudicial.
Todavia, a recusa deve se dar oportunamente em audiência admonitória perante o juízo da execução penal.

6
.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Peço vista
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
6342
-
92
.20
19
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
FABRICIO COSTA FERNANDES

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
FABRICIO COSTA FERNANDES

e
m face da r. sentença

pro
latada

pel
a
MM. Magistrad
a
da
1ª
Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória
(fls. 190/196-v)
,

que,
nos autos da Ação Penal deflagrada pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
,
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do
art. 24-A da Lei
nº
11.340/06,
impondo-lhe a
pena
d
e
01 (um) ano e 02
(
dois
) meses de detenção,
em regime inicial aberto.

Em
suas
razões,
a d. Defensoria Pública Estadual
almeja

a absolvição do recorrente,
por ausência de provas do dolo na conduta.

Subsidiariamente, busca a
redução
da pena-base
ao patamar mínimo legal e o afastamento d
a suspensão condicional da p
ena
(
fls.
201/207
).
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso (
fls.
213/218
). Em seguida,
o
Parecer Ministerial
no mesmo sentido
(ID
8536936
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Infere-se dos autos que
o recorrente, ex-companheiro da vít
ima Suellen Miryan Quintão, descumpri
u a
medida protetiva deferida pe
lo juízo.

Consta que
no dia
01/02/
20
19, a
vítima
esteve no Cartório Amorim, em Jardim da Penha, para lavrar uma ata notarial de
m
ensagens que
havia
recebido e que
julgava
ser do
denunciado
(mas de telefone desconhecido).

Que
na data em questão,
a
vítima
chegou ao cartório e subiu para falar com o tabelião e pouco
tempo
depois a recepcionista ligou para o tabelião dizendo que
havia
uma pessoa na recepção perguntando p
or Suellen,
e quando
verificaram as imagens pelo
sistema de monitoramento, viram que se tratava
de Fabricio.

Que S
uellen
sentiu-
se
ameaçada n
esse
dia e ficou no estabelecimento até que o
acusado

fosse embora.

A ofendida esclareceu que
no dia 29/01/
20
19, o
denunciado
esteve no
H
ospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde a declarante trabalha
como médica
, e chegou a abord
á
-la na recepção do Pronto Socorro, mas
esta
não
lhe
deu atenção e entrou no hospital
(a presença foi registrada pelo sistema de monitoramento).

Q
ue
no dia 31/01/2019,
Suellen
estava de plantão no
mencionado
hospital, quando recebeu uma mensagem de
um telefone de
sconhecido
que d
izia
“
depois pega na portaria o que deixei pra você”
.
Que
quando
chegou em casa
pela
manhã, o porteiro entregou-lhe um pequeno jarro com um cacto, com
o seguinte
bilhete
“S
uellen, o carinho continua o mesmo, não precisa sumir”
(também há imagens gravadas pelo sistema de monitoramento).

Que a declarante não sabe como o
acusado
descobriu o seu endereço residencial, sendo provável que ele
a
est
ivesse
seguindo.

A vítima informou que
teve um relacionamento com
Fabricio e que
este
produziu um vídeo caseiro, sem
sua
autorização,
enq
uan
t
o se relacionavam intimamente.
Que o apelante
compartilhou tal vídeo com
seu
ex-noivo, como forma de vingança, e ainda ameaçou divulg
á-lo nos
hospitais onde
trabalha
.

Que r
equereu medidas protetivas de urgência
por tais fatos
, que foram deferidas.

Que apesar da vigência da
s
medida
s,
o
denunciado

nunca respeitou a ordem judicial;
q
ue
este
passou a
enviar
mensagens utilizando
aparelhos

celulares de
terceiros, como forma de burlar a medida protetiva;
que ligou para
amigas da
vítima,
para seu ex-noivo
e
seus familiares,
causando-lhe

diversos
transtornos;
que
chegou ao c
ú
mulo de dizer que a
vítima havia
provoc
ado um auto
aborto, tendo registrado
o

B
oletim de
O
corrência n
º
38338530;
que ficou

profundamente
abalada com
a
cal
ú
nia
cometida pelo denunciado,
pois realmente estava grávida
dele
,
mas sofreu um a
borto espontâneo; que
certa
vez
o denunciado
falou que tinha alugado um apartamento no mesmo condomínio
em
que
Suellen
residia em Jardim Camburi
e

que precisou mudar-se de
endereço para tentar se ver livre do
apelante.

Assim, d
eflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

N
ão obstante os argumentos
da defesa,
d
a análise das circunstâncias fáticas,
do
s
Boleti
ns
Unificado
s
nº
38525949

(fls.
09/1
0
)
e

nº
3851931
(fls. 1
1
/
12
)
,

da
decisão
que
concede
u

a m
edida
p
rotetiva de
u
rgência
(fl
s
.
13/15
)
,
da
s
Ata
s
Notaria
is
(fls. 18/24
e
fls.
31/43
),
d
as
de
clarações

prestad
a
s pela vítima
(fls.
16/17
)
e
pelas
testemunhas (fls. 58/58-v,
fls.
62/62-v,
fls.
67/67-v
e
fls.

76/77)
na esfera policial,
além d
a prova oral produzida em
juízo
,
verifica
-se que autoria e materialidade
restaram

comprovadas,
à saciedade,
em relação
ao crime
de
descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva.

Rememoro,
por oportuno,
que
a palavra da vítima
no
s crimes
praticados no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha
possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com
as prova
s
dos
autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade. (
STJ,
AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROG
É
RIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021
)

D
ito isto, passo a analisar o
pedido subsidiário
de revisão da pena-base.

O
art. 24-A
d
a
Lei nº 11.340/2006

prevê a
pena em abstrato de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção
e,
no caso,

vejo que a d. Magistrada,
ao avaliar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal,
desvalorou

os vetoriais
personalidade,
motivos e consequências do crime,
fixando a pena inicial em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Quanto à
personalidade

do apelante
,
c
onsider
ou
-a

“
obsessiva, possessiva e insistente
”
,
fundament
o

que, em que pese a convergência da opinião pessoal
deste Relator
com a
conclusão alcançada pela
douta magistrada,
não se presta para exacerbar a reprimenda inicial
.

Nesse
ponto,
ressalto
que
a
“
valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
1
,
o que não se deu no caso em julgamento, ha
v
endo
importante
divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a (in)capacidade técnica do
juiz
em valorar a personalidade,
por se tratar de elemento de difícil identificação e delimitação, “
cujo
conceito
pertence mais ao campo da psicologia
e psiquiatria”
2

Em seguida, n
o que tange
ao
s

motivos
, destacou que o recorrente “
não aceitava o término da relação e não respeitava a vontade da vítima”.
Nesse particular,
verifico que
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a não aceitação do término do relacionamento deve ser sopesada de maneira negativa na análise das circunstâncias judiciais (motivos),
devendo ser m
antida a negativação desse vetorial.

E quanto
às
consequências
, a desvaloração se deu
por ter o réu causado
“grande temor à vítima, a ponto de fazê-la contratar um segurança para acompanhá-la, fragilizá-la nas pequenas funções diárias, como passear com o cachorro, estudar, entre outros.”

De acordo com a doutrina
,
“
as
conseq
u
ências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseq
u
ências extrapenais'.”
3

N
o caso, os danos
extrapenais
provocados à vítima fogem à normalidade, devendo ser preservad
o o desvalor
.

Dessa maneira
,
adotando
-se
o

critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsider
ando
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre
o intervalo existente entre as penas
mínima e máxima
d
o
delito
em questão, que perfaz
0
1 ano e
0
9 meses
, a média para a desvaloração de cada
circunstância prevista no art. 59 do CP
é de

0
2 meses e 18 dias
,
devendo a pena-base ser reduzida
e fixada definitivamente em

0
8
(oito)
meses de
detenção
,
por não haver
atenuantes ou agravantes aplicáveis ao caso,
tampouco causas de diminuição e de aumento de pena.

Ademais, como se sabe
, a
fixação da pena-base em patamar mínimo somente tem lugar quando

favoráveis
ao acusado

tod
as
as
circunstâncias judicia
i
s
previstas no art. 59 do Código Penal,
não sendo
est
e

o caso dos autos.

Em tom de conclusão
,
a defesa requer o afastamento da
suspensão condicional da pena
,
por ser mais prejudicial ao réu.

Com efeito, cuida-se de
benefício deferido ao condenado à pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos,
com o fito de
evitar a restrição de sua liberdade de locomoção, desde que, no período de prova de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, cumpra
as
penas restritivas de direito e outras condições impostas pelo juiz
(
art. 782 do C
P).

N
ão se pode ignorar que o
Sursis
, a par de evitar a pena privativa de liberdade, impõe restrições ao direito de livre locomoção, além de sujeitar o condenado ao cumprimento de medidas típicas de pena restritiva de direitos no primeiro ano do período de prova (art. 78, §1º, do C
P
).

Nesse contexto, não se pode negar que a concessão da suspensão condicional da pena
ao condenado à
pena privativa de liberdade em regime aberto de
08 meses
se mostra flagrantemente mais gravosa, afigurando-se
um
contrassenso impor

um benefício que
lhe
será prejudicial.
Todavia, a recusa deve se dar oportunamente em audiência admonitória perante o juízo da execução penal.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena-base.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

1

(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)

2

(GUEIROS SOUZA, Artur de Brito; Japiassú, Carlos Eduardo Adriano. Direito Pena – volume único. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 407, livro digital)

3

(JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 0006342-92.2019.8.08.0024

APELANTE: FABRICIO COSTA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares. Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso em meu gabinete.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FABRICIO COSTA FERNANDES
em face da r. sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em seu recurso de apelação, o recorrente pleiteia a absolvição, em razão da ausência de dolo específico. Ao final, requer a revisão da dosimetria e o afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena.

Na sessão pretérita, o Culto Relator, Des. Walace Pandolpho KIffer, deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença apenas para afastar o instituto do
sursis
.

Pois bem. Compartilho do entendimento de que a denúncia apresenta todos os elementos elencados no art. 41, do Código de Processo Penal, bem como que há provas suficientes da autoria e da materialidade da prática do crime, além do dolo do apelante. Ainda, em leitura à sentença, entendo que não há retoques a serem feitos no que tange à dosimetria.

A divergência cinge-se, apenas, a
possibilidade de afastamento da aplicação do
sursis
.

Relembro que o Nobre Relator entendeu por
afastar
a suspensão condicional da pena, por considerar situação mais benéfica ao acusado.

Todavia, entendo que a norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é
direito subjetivo
do réu, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais,
deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado
.

Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o
sursis.

Ressalto que a presente questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015).
2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, e pedindo
vênia
ao entendimento contrário,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

DES. HELIMAR PINTO